Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO DÉBITO. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMBARGOS EM RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Desprovido o agravo de instrumento e preservada incólume a decisão originalmente agravada, ao agravado não assiste interesse recursal para postular a declaração do julgado sob o prisma de que teria se omitido na resolução das questões submetidas a reexame, porquanto, inclusive, não poderão os embargos afetar ou melhorar sua situação processual, denotando que os embargos de declaração que manejara foram formulados como sucedâneo do recurso que não interpusera em face do originalmente decidido.
2. O que faz coisa julgada é o dispositivo do julgado, não os fundamentos desenvolvidos como sustentação e as premissas de fato e de direito do desenlace alcançado, e, assim, defronte solução que lhe fora integralmente favorável, com o desprovimento do recurso manejado pela parte contrária, à parte recorrida não assiste interesse em demandar o reexame das questões suscitadas nem lhe é viável pretender transformar os embargos de declaração em sucedâneo do recurso apropriado para debater o que neles aduzira (CPC, art. 504).
3. Embargos não conhecidos. Unânime.